Tribunal: TJPA
Processo: 0820699-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820699-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADECIMO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente em processo administrativo do TCE. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, na qual se alegava prescrição intercorrente no processo administrativo que originou título executivo extrajudicial consubstanciado em acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de prescrição intercorrente em processo administrativo do Tribunal de Contas na via estreita da exceção de pré-executividade; (ii) saber se a análise da matéria pode ser realizada sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública, desde que prescindam de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A verificação da prescrição intercorrente em processo administrativo demanda análise qualitativa dos atos praticados, não se limitando à simples aferição temporal, exigindo exame aprofundado da cronologia e da natureza dos atos administrativos.

5. A controvérsia acerca da paralisação do processo administrativo e da eficácia interruptiva dos atos praticados evidencia a necessidade de dilação probatória, inviabilizando o reconhecimento da prescrição na via eleita.

6. O título executivo oriundo de acórdão do Tribunal de Contas goza de presunção de legitimidade, sendo sua desconstituição dependente de via processual adequada.

7. A tutela antecipada recursal não é cabível quando se confunde com o mérito e implica esgotamento da controvérsia, exigindo cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

I.

“A alegação de prescrição intercorrente em processo administrativo que deu origem a título executivo extrajudicial não pode ser analisada em exceção de pré-executividade quando demandar dilação probatória acerca da natureza e da continuidade dos atos administrativos.”

II.

“A exceção de pré-executividade não se presta à desconstituição de título executivo fundado em acórdão de Tribunal de Contas quando a controvérsia exige exame aprofundado do procedimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 803, I; CC, art. 193; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2242162/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0820699-41.2025.8.14.0000; Agravante: ADÉCIMO GOMES DOS SANTOS; Agravado: ESTADO DO PARÁ: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/04/2026.

Belém-PA, 29 de maio de 2026

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ADÉCIMO GOMES DOS SANTOS, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0801437-98.2023.8.14.0025, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itupiranga, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

Historiando os fatos, o recorrente apresentou exceção de pré-executividade, na qual se alegou a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que deu origem ao título executivo extrajudicial, consubstanciado no Acórdão nº 63.597 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, referente à Tomada de Contas Especial do exercício de 2005, relativa ao Convênio nº 088/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Itupiranga e a SEPOF. Consta dos autos que o crédito executado foi fixado em R$ 219.827,05, sendo apontado pelo agravante que, na condição de Prefeito Municipal e ordenador de despesas à época dos fatos, teria sido responsabilizado pelo débito apurado no âmbito do TCE/PA.

A decisão agravada, lançada ao ID. 154992130, rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que, embora tal incidente seja cabível para discussão de matérias de ordem pública na execução fiscal, sua admissibilidade pressupõe a desnecessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Assentou o juízo de origem que a insurgência deduzida pelo executado demandaria incursão probatória incompatível com a via eleita, porquanto a discussão acerca da exigibilidade do título executivo, já transitado em julgado na esfera administrativa, envolveria exame aprofundado do procedimento que culminou em sua constituição. Consignou, ainda, que a cognição teria sido exaurida no processo tramitado perante o Tribunal de Contas e que, a partir dos documentos acostados, não seria possível constatar, de plano, a nulidade do título por prescrição intercorrente, uma vez que entre o despacho do Departamento de Controle Externo, datado de 31/08/2009, e a entrega do Relatório Técnico, em 31/05/2012, não teria transcorrido lapso temporal apto a ensejar o reconhecimento da prescrição suscitada, razão pela qual rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, ID. 30331416, o agravante sustenta, em síntese, que:

i)

a decisão recorrida merece reforma porque a exceção de pré-executividade foi instruída com documentação suficiente para demonstrar, de forma objetiva, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo nº 2007/51268-5, instaurado no âmbito do TCE/PA;

ii)

segundo a cronologia indicada, após a apresentação de sua defesa em 16/12/2008, teriam ocorrido apenas atos meramente impulsionatórios ou internos, sem aptidão interruptiva da prescrição, até a elaboração do Relatório Técnico em 31/05/2012, de modo que teria transcorrido lapso superior a 3 anos e 5 meses sem ato inequívoco de apuração do fato;

iii)

tal circunstância atrairia a incidência do art. 8º da Resolução nº 19.503/2023 do TCE/PA, tornando inexigível o título executivo; que informações internas e remessas entre setores não se qualificariam como causas interruptivas;

iv)

o reconhecimento da prescrição intercorrente prescindiria de dilação probatória, pois a cronologia processual seria aferível documentalmente;

v)

a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, à luz do art. 193 do Código Civil;

vi)

a rejeição da exceção importaria violação ao art. 8º da resolução do TCE/PA, ao art. 803, I, do CPC e ao princípio da legalidade;

vii)

estariam presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, em razão da probabilidade do direito, do perigo de dano decorrente das constrições patrimoniais e da reversibilidade da medida;

viii)

Ao final, requereu o deferimento de tutela antecipada recursal para suspender imediatamente a execução fiscal e determinar o levantamento de eventuais constrições; e, no mérito, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente ocorrida no processo administrativo do TCE/PA, declarar a nulidade do título executivo e extinguir a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 803, I, do CPC, além da condenação do Estado do Pará ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade

em que indeferi o pedido de tutela provisória recursal e determinei as providências de praxe (ID. 31736087).

Em contrarrazões colacionadas ao ID. 33715321, o ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Sustenta, em resumo, que:

i)

não se configurou a alegada prescrição intercorrente no processo administrativo nº 2007/51268-5, pois não houve paralisação injustificada superior a 3 anos, mas sim regular tramitação do feito administrativo com a prática de atos contínuos e interruptivos da prescrição;

ii)

o agravante exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa no âmbito do Tribunal de Contas;

iii)

a Resolução nº 19.503 do TCE/PA prevê, em seu art. 5º, diversas causas interruptivas, dentre elas qualquer ato inequívoco de apuração do fato;

iv)

a cronologia processual demonstraria a inexistência de inércia administrativa;

v)

a decisão recorrida corretamente reconheceu a inadequação da exceção de pré-executividade para o exame da tese defensiva, por demandar aprofundamento probatório e rediscussão de questões já apreciadas no âmbito do TCE/PA;

vi)

não compete ao Poder Judiciário, na estreita via da exceção, reexaminar o mérito do ato administrativo de controle externo;

vii)

Ao final, requereu o improvimento do agravo de instrumento, com a preservação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo nº 2007/51268-5, instaurado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará, com a consequente declaração de nulidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução fiscal originária, bem como a possibilidade de apreciação da matéria em sede de exceção de pré-executividade.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa atípico, admitido pela jurisprudência, apto a veicular matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

A partir dessa premissa, a análise do caso concreto exige verificar se a alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo que originou o título executivo pode ser aferida de plano, a partir dos elementos constantes dos autos, ou se demanda incursão probatória incompatível com a via eleita.

O agravante sustenta que a prescrição intercorrente restaria configurada em razão da paralisação do processo administrativo por lapso superior a três anos entre a apresentação de sua defesa (16/12/2008) e a elaboração do Relatório Técnico (31/05/2012), invocando o art. 8º da Resolução nº 19.503/2023 do TCE/PA, que assim dispõe:

Art. 8° Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento, despacho ou manifestação, por mais de 3 (três) anos, após a ocorrência do primeiro ato inequívoco de apuração do fato, previsto no inciso II do §5º do art. 5º.

Todavia, a verificação da efetiva ocorrência de paralisação injustificada do processo administrativo, bem como da natureza jurídica dos atos praticados no interregno apontado — se meramente impulsionatórios ou efetivamente aptos a interromper a prescrição — demanda análise aprofundada da cronologia processual e da relevância jurídica de cada ato administrativo praticado no âmbito do TCE/PA.

Com efeito, não se trata de simples aferição aritmética de lapso temporal, mas de exame qualitativo dos atos praticados, o que implica, necessariamente, incursão no conjunto probatório e reavaliação do procedimento administrativo, inclusive quanto à suficiência dos atos instrutórios e à eventual continuidade da marcha processual.

Tal providência extrapola os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO. BANCÁRIO . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal a quo recebeu a impugnação como exceção de pré-executividade e determinou que as matérias de ordem pública fossem conhecidas pelo Juízo de origem . 2. A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2242162 RS 2022/0350926-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

Ademais, cumpre ressaltar que o título executivo extrajudicial em questão decorre de acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo certo que eventual desconstituição de seus efeitos exige via processual adequada, não se mostrando possível, em regra, sua revisão ampla por meio de exceção de pré-executividade.

Não se ignora que a prescrição constitui matéria de ordem pública, nos termos do art. 193 do Código Civil, podendo ser reconhecida de ofício. Contudo, tal reconhecimento pressupõe a existência de elementos inequívocos nos autos que permitam sua aferição imediata, o que não se verifica na hipótese.

Ao contrário, conforme consignado na decisão agravada, há controvérsia quanto à própria ocorrência da paralisação processual e quanto à suficiência dos atos praticados no período indicado, o que evidencia a necessidade de dilação probatória.

Outrossim, a alegação de nulidade do título executivo por vícios ocorridos no processo administrativo que lhe deu origem, especialmente quando fundada em suposta prescrição intercorrente, demanda via própria, com observância do contraditório pleno e da instrução probatória adequada, não sendo compatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

No tocante ao pedido de tutela antecipada recursal, igualmente não assiste razão ao agravante.

Conforme já consignado na decisão monocrática, o pleito liminar se confunde com o próprio mérito recursal, porquanto a suspensão da execução fiscal está diretamente condicionada ao reconhecimento da prescrição intercorrente, o que demanda cognição exauriente, incompatível com o juízo sumário próprio das tutelas de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, a concessão da medida implicaria, na prática, esgotamento do objeto do recurso, circunstância que recomenda maior cautela e a prévia formação do contraditório.

Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 29/05/2026